Tribunal: TJES
Processo: 5008802-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008802-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: BENDITO CABELO COMERCIO VAREJISTA COSMETICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em execução de título extrajudicial, diante da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática conhecida como “teimosinha”. O agravante pleiteia a reforma da decisão para viabilizar a medida constritiva, sustentando sua legalidade e efetividade para a satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a utilização do sistema SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), na fase de execução, como meio de localização e constrição de ativos financeiros do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797) e que a penhora em dinheiro possui preferência legal na ordem de constrição de bens (art. 835, I).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da utilização dos sistemas eletrônicos BacenJud, Renajud, Infojud e, mais recentemente, o SISBAJUD, como mecanismos legítimos e eficazes para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de outras diligências.

O STJ validou expressamente a funcionalidade da “teimosinha”, autorizada e implementada pelo CNJ, destacando que se trata de ferramenta que visa aumentar a efetividade da execução e garantir a concretização do princípio da satisfação do crédito, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto.

O dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe aos sujeitos processuais a adoção de meios que garantam a obtenção da tutela jurisdicional de forma célere e efetiva, sendo a utilização de sistemas como o SISBAJUD compatível com esse princípio.

No caso concreto, diante da inércia do devedor quanto à indicação de bens e da ausência de pagamento, mostra-se proporcional e adequada a utilização da funcionalidade “teimosinha”, observando-se os parâmetros legais e regulamentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), é juridicamente admissível na fase de execução, desde que observadas as circunstâncias do caso concreto e os limites legais.

A funcionalidade “teimosinha” não configura medida abusiva ou ilegal, pois visa a concretização dos princípios da efetividade da execução e da satisfação do crédito.

O indeferimento da medida deve ser devidamente fundamentado, não podendo basear-se em presunções genéricas quanto à sua gravosidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

VOTO (
vista
)

Após apreciar os autos, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto concluiu por conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto mantendo a decisão que indeferiu o pleito de bloqueio de bens por meio do sistema SISBAJUD, com ordem de repetição automática até a satisfação do débito (“teimosinha”).

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto tal como segue.

De plano, destaco que o Banco recorrente manejou execução de título extrajudicial em desfavor do agravado que, citado, não adimpliu a dívida e muito menos ofereceu bens à penhora, o que levou ao pedido de diligências na busca de bens passíveis de constrição, inclusive com a utilização do sistema SISBAJUD com a utilização do mecanismo de reiteração automática conhecido como “teimosinha”.

Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, inciso I do mesmo diploma legal estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Assim, ao contrário do que fundamentado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Saliento que o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado.

A respeito, cito os seguintes precedentes:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022 - grifei).

[...]
1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
[...] (TJES; 2750-56.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; julg. 31 mar. 2023).

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse contexto, vale salientar que a ferramenta em questão, usualmente conhecida como “teimosinha”, surgiu das atualizações do sistema, diga-se, avalizadas pelo CNJ, e destina-se a efetuar, por determinado período, tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais.

Sobre o tema, eis o entendimento do Colendo STJ:

[...] 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."
2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023 - destaquei).

Portanto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
dar provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão de origem
e deferir o pedido de realização de diligências por meio da utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em face do agravado, observada a regulamentação acerca do instrumento em questão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, a fim de

dar provimento ao recurso para reformar a
decisão de origem
e deferir o pedido de realização de diligências por meio da utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em face do agravado, observada a regulamentação acerca do instrumento em questão.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face da r. decisão proferida no evento 44835409 pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
BENDITO CABELO COM
É
RCIO VAREJISTA COSMÉTICOS LTDA.
e
KARLANE TARTAGLIA DE SOUZA
, indeferiu o pleito de bloqueio de bens por meio do sistema SISBAJUD, com ordem de repetição automática até a satisfação do débito (“teimosinha”).

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 8930736, em resumo, o agravante alega que: (i) a decisão agravada não possui fundamentação legal plausível, causando prejuízo ao prosseguimento da execução; (ii) o indeferimento da chamada “teimosinha” compromete a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo; (iii) o artigo 139, IV, do CPC, autoriza ao magistrado utilizar medidas executivas atípicas, inclusive a reiteração automática de bloqueios pelo sistema SISBAJUD; (iv) a jurisprudência dominante dos Tribunais Estaduais reconhece a legalidade e utilidade da medida pleiteada; (v) a medida requerida representa mero aperfeiçoamento da penhora de dinheiro, meio preferencial de satisfação do crédito, conforme previsão do art. 835, §1º, do CPC.

Compulsando os autos de origem, verifico que a execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo agravante em 24.05.2023, sendo que, citados, os executados/agravados deixaram de indicar bens passíveis de penhora.

Na sequência, opuseram exceção de pré-executividade que restou não conhecida, em razão de a matéria do excesso de execução ser afeta a embargos à execução, e não se tratar de matéria de ordem pública.

Na sequência, já sobreveio o pedido do exequente pugnando pela “
pesquisa de ativos financeiros em nome da parte Executada, via SISBAJUD, na forma de repetição programada, acionando a função de conta salário, na hipótese de pessoa física ou o acionamento de buscar filiais, em caso de pessoa jurídica
” (evento 39215819 na origem).

Assim, o magistrado indeferiu o pleito, por considerá-lo prematuro, uma vez que “
não foram realizadas buscas em outros sistemas, ou até mesmo no sistema Sisbajud na modalidade comum
”.

Não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de precedente vinculante
1
, que “
após o advento da Lei nº 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Contudo, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que sequer os sistemas judiciais em sua modalidade comum foram utilizados para a pesquisa de eventuais bens dos executados, se revela prematuro o deferimento da medida atípica neste momento processual.

Em casos análogos, assim também se manifesta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o bloqueio on line de ativos financeiros em nome do executado pelo Sistema Sisbajud, por entender que não cabia a modalidade teimosinha. Recurso da parte autora. Agravados que não foram citados ainda. Recorrente que pretende o deferimento da medida. Descabimento.
Não houve sequer uma única pesquisa de endereços dentre os sistemas disponíveis para tanto, o que torna prematuro o deferimento.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2221253-89.2024.8.26.0000; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cláudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 01/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONTRA PARTE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O USO DA FERRAMENTA TEIMOSINHA NA PESQUISA DE ATIVOS QUE SERÁ REALIZADA NOS AUTOS.
Prematuro o momento processual para o uso da ferramenta teimosinha. Sequer houve qualquer pesquisa de bens dos executados.
Ademais, o juízo a quo consignou na própria decisão agravada que o insucesso da pesquisa via Sisbajud ora deferida ensejará nova conclusão dos autos para apreciação, então, do pleito de pesquisas com o uso da teimosinha. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2116574-09.2022.8.26.0000; Ac. 15888854; Americana; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elói Estevão Troly; Julg. 27/07/2022; DJESP 04/08/2022; Pág. 1895)

Saliento que este entendimento não destoa da orientação desta egrégia Câmara, inclusive em processos de minha relatoria, que já assentou ser incabível a renovação automática de diligências executivas previamente frustradas sem demonstração de modificação fática relevante. No presente caso, todavia, o que se discute é o uso inaugural da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, sendo certo que nenhuma diligência típica prévia foi efetivada, o que torna precoce a utilização da medida atípica pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
REsp nº 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 219).